Tribunal: STF
Processo: ARE 1339874
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    POLICIAL MILITAR. Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada, negada em primeiro grau. Alegação de nulidades insanáveis, decorrentes de violação ao princípio da razoabilidade, exacerbação da pena aplicada, ausência de previsão de recurso nos procedimentos administrativos e ainda que o Inquérito Policial Militar instaurado para a apuração dos mesmos fatos, foi arquivado a requerimento do Ministério Público, pela falta de elementos que pudessem embasar o oferecimento de denúncia. Recurso de Apelação. O não oferecimento de denúncia ou até mesmo a absolvição na esfera criminal, não traz consequências ao âmbito administrativo, porque o fato que não constitui infração penal, pode perfeitamente constituir infração administrativo disciplinar, e as esferas administrativa, civil e penal são independentes. O duplo grau de jurisdição não se difunde para favorecer o campo da esfera administrativa. A penalidade foi aplicada em consonância com a gravidade da transgressão cometida, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e o interesse público. É vedado ao Poder Judiciário a reavaliação de provas produzidas na seara administrativa, sob pena de ferimento à independência das esferas. O procedimento administrativo desenvolveu-se de forma escorreita, onde não se verifica quaisquer infringências a princípios constitucionais ou normas legais. Recurso não provido. Mantida a Sentença.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, II, LIV, LV, LVII e LXIX, e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Servidor Público está sujeito a três espécies de responsabilização: civil, penal e administrativa, sendo a criminal independente das demais. Dessa forma, a Administração não é vinculada a pronunciamento prévio na esfera penal, para só então, impor a penalidade de sua competência. 
    [...]
    Nessa esteira, mesmo que exista absolvição com trânsito em julgado, no âmbito criminal, não fica descaracterizada eventual infração disciplinar. A repercussão da absolvição no âmbito administrativo não é tão automática assim, bastando à sua irrelevância apenas que os fatos ensejadores da aplicação da penalidade exclusória, os resíduos administrativos, restem provados nos autos.
    Ademais, certo é que o que não basta à condenação criminal, pela própria rigidez em sua tipificação, pode perfeitamente restar suficiente à condenação administrativa, a qual não tem por objeto a apuração do crime, mas da inaptidão para o exercício da função pública.
    [...]
    Assim, não se há mesmo de pretender irregularidade ou ilegalidade no processo administrativo ao qual respondeu o Apelante. A sanção administrativo-disciplinar a ele imposta, pelo Exmo. Sr. Comandante Geral da Polícia Militar, efetivou-se com observância aos parâmetros do poder discricionário inerente àquela autoridade administrativa militar.
    Os fundamentos da r. Decisão criminal, não têm a faculdade de afastar a eventual responsabilização disciplinar do Apelante, em virtude de sua conduta ofensiva à ética a ao decoro profissional.
    O artigo 138, § 3º, da Constituição Estadual, prevê que o “militar demitido por ato administrativo, se absolvido pela Justiça, na ação referente ao ato que deu causa à demissão, será reintegrado à Corporação com todos os direitos restabelecidos”, porém, esse dispositivo da Constituição Estadual não pode e nem deve ser interpretado de forma literal, visto ser consagrado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que os fundamentos da decisão absolutória na esfera penal não afastam a possibilidade da responsabilização disciplinar na esfera administrativa, cujos resíduos podem conter transgressões disciplinares de natureza grave, autorizadores da exclusão do policial infrator das fileiras da Corporação.
    [...]
    A sanção aplicada orientou-se em função do interesse público, ajustando-se à transgressão cometida, contrapondo-se às alegações de ilegalidade ou falta de critério jurídico, pretendidos pela Defesa. Reafirme-se que é defeso ao Poder Judiciário a apreciação do mérito, objeto da presente ação, em virtude da independência das esferas, civil, criminal e administrativa. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade foram sim obedecidos, e aplicados em consonância com o interesse público.
    Outro ponto da irresignação defensiva consiste na verificação da possibilidade ou não de reexame, através de recurso, no âmbito administrativo-disciplinar, da decisão proferida pelo Exmo. Sr. Comandante Geral da Polícia Militar, que decidiu pela expulsão do ora Apelante, e o efeito suspensivo que esse mesmo recurso alcança.
    Todavia, tal pleito não merece prosperar, tendo em vista que a Lei Complementar 893/01, cuja redação, a princípio, previa a condição de interposição de recurso nas hipóteses de demissão e expulsão, foi alterada pela Lei Complementar 915/02, em seus artigos 83 e 84, passando a vigorar com a seguinte redação:
    [...]
    Equivocada portanto, a alegação do I. Defensor, de que com a vigência da Lei Complementar nº 915/02, foi extirpado o sagrado direito constitucional do contraditório e da ampla defesa nos processos administrativos, de decisão exclusiva do Comandante Geral, tendo em vista ser, a sua manifestação a única instância sobre os fatos tratados no processo. Não existe proteção constitucional para tal arrazoado, vez que o duplo grau de jurisdição não se difunde para favorecer o campo da jurisdição administrativa.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente